Tribunal: TJES
Processo: 5008946-71.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008946-71.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAICON JOSE KOLBERG

COATOR: JUIZO DA 5a. VARA CRIMINAL DE VITORIA - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
Quanto ao alegado excesso de prazo, deve-se confrontá-lo com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser a persecução penal mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz. O feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem, não havendo, pela documentação juntada, qualquer indício de que a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada coatora. Destaco que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP). Assim, não há como ser aceita a alegação de constrangimento ilegal, tendo em vista que, diante das circunstâncias do caso concreto em comento, observa-se que a decretação da prisão do paciente é indispensável para acautelar o meio social, evitando a sensação de impunidade, o que deve ser garantido em prol da ordem pública. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5008946-71.2023.8.08.0000

PACIENTE: MAICON JOSE KOLBERG
IMPETRANTE: SABRINA SILVEIRA DA ROSA

COATOR: JUIZO DA 5A. VARA CRIMINAL DE VITORIA - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
MAICON JOSÉ KOLBERG
apontando como autoridade coatora a ilustre magistrada da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, sob o fundamento de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal.

A impetrante sustenta a ausência de indícios de autoria delitiva, ao passo que requer a reanálise das provas colacionadas aos autos. Adiante, argumenta a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, pela ausência de preenchimento dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, suscita o excesso de prazo na formação de culpa do paciente, já que está preso preventivamente desde 08/02/2023 e até o presente momento a instrução criminal não restou encerrada, soando desproporcional.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

No caso em tela, entendo que
não há elementos suficientes para concessão da ordem.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, deve-se confrontá-lo com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser a persecução penal mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Nesse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não é o cenário que se desenha no caso vertente.

Não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo e a complexidade da causa, que envolve o prejuízo de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), suportado pelas vítimas capixabas.

Ademais, o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem, não havendo, pela documentação juntada, qualquer indício de que a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada coatora.

Assim, aparentemente, o processo vem sendo devidamente impulsionado, com os devidos procedimentos, inclusive a revisão da necessidade da custódia cautelar do paciente.

Quanto à
ausência de indícios de autoria,
ante a inexistência de imagem, filmagem ou qualquer outro registro que indique a presença do paciente no estado do Espírito Santo na época dos fatos, passo a tecer as seguintes considerações.

Entretanto, extrai-se dos autos que no dia 28/04/2022, os denunciados obtiveram vantagem ilícita da vítima idosa MARIA ELIZA TERAYAMA, mediante ardil, aplicando o “golpe do bilhete premiado”, sendo eles também investigados como organização criminosa em outros seis inquéritos policiais (IPs 032/2022, 063/2022, 064/2022, 053/2022, 054/2022 e 055/2022.), destacando-se que possuem passagens, em especial, pelo crime de estelionato, e ainda mais especificamente, por aplicar o referido golpe do bilhete.

Destaco que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra
cabível
na espécie, visto que está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica e conveniência da instrução criminal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

No ponto, destaco que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, está devidamente fundamentada:

No tocante ao caso em tela, entendo
presente o fumus comissi delicti,
composto pelos termos de declaração da vítima e das testemunhas policiais, e pelos documentos e fartos elementos informativos inclusos no inquérito policial. Da mesma maneira,
delineado está o periculum libertatis,
em razão de os denunciados serem investigados, somente na Delegacia de Defraudações e Falsificações – DEFA desta Capital, em outros seis (seis) inquéritos policiais, pela prática dos mesmos fatos delituosos, quais sejam: IPs 032/2022, 063/2022, 064/2022, 053/2022, 054/2022 e 055/2022.

Destaca-se que, conforme narrou a Autoridade Policial às fls. 147/157, desde 20/01/2022 a Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações já vinha realizando investigações com o fim de qualificar a prender os responsáveis pela prática do “golpe do bilhete premiado” em terras capixabas.

Isso porque a medida se faz necessária para assegurar a correta instrução criminal e resguardar a ordem pública, que vem sendo abalada pelos diversos golpes aplicados pelos investigados, uma vez que, em liberdade, continuarão a prática delituosa.

É importante mencionar que conforme consta dos autos, o prejuízo das vítimas capixabas do referido golpe, todas idosas, ultrapassa a cada de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo que duas vítimas chegaram a perder, respectivamente, R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e R$200.000,00 (duzentos mil reais), economias de uma vida toda.

Nesse sentido, cabe destacar a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA sobre o assunto, indicando a possibilidade de decretação da prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva, em garantia da ordem pública:

[...]

Considerando ainda os argumentos ora expostos, entendo que a medida se faz necessária no caso em questão, justamente para a garantia da ordem pública, já que os fatos evidenciam a contumácia delitiva dos acusados e o risco efetivo de reiteração. Ainda sobre o assunto:

[...]

Ainda, verifico que a segregação dos denunciados está revestida da contemporaneidade, eis que esta, conforme entendimento da Suprema Corte, diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática do fato ilícito.

Ante o exposto, acolho o pleito ministerial para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de MAICON JOSE KOLBERG, ALESSANDRO BOGONI e ROBERTO LARANJEIRA DE JESUS, com fulcro no art. 312 c/c art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Como destacado pela Procuradoria de Justiça,
representando perigo à ordem pública - requisito da prisão preventiva estatuído no artigo 312 do Estatuto Adjetivo Penal -, não há que se falar na possibilidade de o paciente responder ao processo em liberdade.

Assim, não há como ser aceita a alegação de constrangimento ilegal, tendo em vista que, diante das circunstâncias do caso concreto em comento, observa-se que a decretação da prisão do paciente é indispensável para acautelar o meio social, evitando a sensação de impunidade, o que deve ser garantido em prol da ordem pública.

Diante de todo o exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal da liberdade do paciente,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 16 de novembro de 2023.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)